Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-85.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007445-85.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 513.147.461-20 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 170/2022 QUE ALTERA O ART. 166, DA LC Nº
25
/1997, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
. RECURSO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração legislativa sobre a base de cálculo para concessão de adicional de insalubridade deve ser aplicada partir da data de alteração prevista na lei.

O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da base de cálculo do adicional de insalubridade, a qual pode ser alterada por meio de nova lei.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007445-85.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres

Recorrido(s):

Maria Aparecida dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a partir da data de elaboração do laudo, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, respeitado o prazo da prescrição quinquenal;

b)

Os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a alteração da base de cálculo definida na sentença, a título de adicional de periculosidade, com fulcro no salário base, sob o fundamento de que não pode mais substituir, ante a edição de legislação superveniente, a saber, a Lei Complementar n. 170/2022, devendo ser adotados os valores dispostos na nova Lei.

A parte Autora, ora Recorrida, narra que ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no Município de Cáceres, lotada Secretaria Municipal de Saúde, contratada desde 01/02/1999, e por conta da profissão está exposta diariamente a condições insalubres, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade no patamar de 40% do salário base e não sobre o salário mínimo.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se na base de cálculo do adicional de insalubridade.

A respeito do adicional de insalubridade, eis o que dispõe o artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 - Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres -, com redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011,
in verbis
:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – Com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.(Redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011)

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº
94
/2011)

Posteriormente, com a edição da Lei Complementar 170 de 07 de Janeiro de 2022, a qual "
Altera o art. 166, da Lei Complementar nº
25
, de 27 de novembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres-MT",
o artigo 166 da Lei Complementar nº 25/1997 passou a ter a seguinte redação:

Art. 1º

art. 166, da Lei Complementar nº
25
, de 27 de novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"
Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais
:

I - Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

II - Da Periculosidade:

a) O valor pago a título de periculosidade será de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário base do servidor, sobre o qual não incidirão quaisquer vantagens pecuniárias que integram a sua remuneração.

§ 1º Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade sofrerão o reajuste anual, tendo como base de cálculo o índice utilizado para reajustar o salário mínimo, e ocorrerá todo mês de fevereiro de cada ano.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. " (NR)

§ 3º Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade já recebidos pelos servidores, por decisão proferida pelo Poder Judiciário, não sofrerão quaisquer alterações. "

Por sua vez, o artigo 2º da LC nº 170/2022 dispõe que:
“Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação”.

Desta forma, a partir da vigência
da LC nº 170/2022, que alterou a base de calculo do adicional de insalubridade disciplinado no artigo 166 da Lei Complementar 94/2011, razão pela qual, a partir de 07/01/2022 não há como aplicar o salário base como a base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo ser aplicado os valores previstos na nova Lei, no caso na LC nº 170/2022.

Por fim, inexiste direito adquirido de manter a base de cálculo prevista no artigo
166 da LC nº 25/1997, alterado pela LC nº 170/2022, posto que os servidores públicos não tem direito adquirido a regime jurídico, sequer a forma de cálculo de vantagens, as quais podem ser alteradas mediante lei.

Com efeito, a base de cálculo prevista no artigo
166 da LC nº 25/1997
deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da
forma de cálculo de vantagens devidas a servidores públicos.

Portanto, a partir da data de alteração da base de cálculo, a saber, 07/01/2022 -
LC nº 170/2022
, os valores ali disciplinados devem ser aplicados, doutro lado, os valores anteriores a esta data, devem ser fixados de acordo com a legislação em vigor na época.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou–lhe parcial provimento, para determinar que a partir de 07/01/2022, data da entrada em vigor da
LC nº 170/2022, a base de cálculo do adicional de insalubridade seja de acordo com o valor correspondente na referida lei e, no mais, mantenho a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024